Tribunal: TJDFT
Processo: 0749170-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. VARA CÍVEL E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NATUREZA COGNITIVA DA MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma circunscrição. O juízo suscitado declinou da competência de ofício, sob o argumento de que a ação monitória estaria relacionada a execuções anteriores extintas e que a matéria seria afeta à vara especializada de execuções
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ação monitória deve ser processada e julgada pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; (ii) Ponderar se a extinção de processos anteriores sem resolução de mérito gera prevenção, e (iii) estabelecer se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória possui natureza cognitiva e procedimento especial próprio, não se confundindo com a execução de título extrajudicial. A competência das Varas de Execução é restrita e funcional, não abrangendo ações monitórias.
4. A extinção de demandas anteriores sem julgamento de mérito afasta o risco de decisões conflitantes e, consequentemente, a prevenção (Art. 59, CPC). Inexistindo identidade de pedidos entre a monitória, qual seja a constituição de título, e, a execução/busca e apreensão, retratada pela a expropriação, não há distribuição por dependência (Art. 286, II, CPC).
5. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (artigos 43 e 49, do Código de Processo Civil), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
6. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça).
7. A manifestação da parte autora requerendo a redistribuição não autoriza a alteração da competência, diante da natureza relativa e da ausência de provocação da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga
Tese de julgamento: 1. A ação monitória não se insere na competência funcional das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, por possuir natureza cognitiva e procedimento especial próprio. 2. A extinção sem resolução de mérito de processos anteriores impede o reconhecimento de prevenção ou conexão. 3. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do STJ.